Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705105-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA, MAURO SENA GONCALVES, JULIANA SENA GONCALVES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MAURO GONCALVES AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES, MARIA CRISTINA DIAS GONCALVES DE SOUZA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 14a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 23/04/2025 e 30/04/2025, conforme certidão de ID 70390303. Na petição juntada ao ID 70732972, a parte agravante (MARIA DE FÁTIMA CARDOSO SENA, MAURO SENA GONÇALVES e JULIANA SENA GONÇALVES) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 10/04/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes, desde logo, que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC (a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência). À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator